Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE. DIVULGAÇÃO DE QUESTÕES INTERNAS. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos réus em face de sentença que lhes impôs obrigação de pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, em decorrência de violação dos direitos da personalidade da recorrida.
II. Preliminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso sob o fundamento da probabilidade de ocorrência de dano. No mérito, argumenta que a sentença se baseou em fato inexistente, uma vez que não haveria prova de que o primeiro réu teria falado para a segunda ré que a recorrida teria “roubado bens da clínica”, sendo essa declaração da segunda da ré um ato próprio dela, que não lhe pode ser imputado. Alega também que não há demonstração de que as conversas travadas pelos funcionários da clínica ocorreram por ordens do primeiro réu, não podendo haver condenação por mera presunção. Ademais, as declarações ofensivas da segunda ré foram dirigidas diretamente à recorrida, não havendo extrapolação desse diálogo que pudesse macular a imagem social da autora. Por fim, postula que seja dado provimento ao recurso para julgamento de improcedência do recurso. Subsidiariamente, que esse seja minorado o valor da indenização por dano moral.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões.
IV. Para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve haver demonstração efetiva de probabilidade de dano, o que não ocorreu na espécie.
V. A relação jurídica entre as partes é paritária e será regida à luz das normas do Código Civil.
VI. É incontroverso nos autos que as partes integravam uma sociedade para prestação de serviços de odontologia e que em abril de 2023 a recorrida se retirou da sociedade, que passou a ser exercida unicamente pelo primeiro réu. A partir daí funcionários da clínica passaram a redirecionar para a autora as demandas de clientes referentes à emissão de notas fiscais, apesar de não mais integrar a sociedade. Ademais, é possível extrair que referidas informações indicavam, ainda de forma oculta, que algo estranho acontecia no funcionamento da clínica e que essa pecha era atribuída à autora.
VII. Ainda, apesar de o primeiro réu afirmar que a segunda ré proferiu palavras ofensivas dirigida à recorrida por ato próprio, confessou em sede de contestação que teria afirmado para a segunda ré que a recorrida teria levado alguns bens materiais sem a sua autorização e que a segunda ré teria interpretado a informação de outra forma e passou a ofender a recorrida. Referido fato confirma que o primeiro réu passou a compartilhar com os clientes os acontecimentos internos, inerentes ao funcionamento da clínica, de uma forma que indicavam um comportamento reprovável da recorrida. Ainda que as ofensas da segunda ré não tenham ultrapassado o âmbito de mensagens privadas, não resta afastada a violação por dano moral, uma vez que lhe foi direcionada por cliente da clínica, o que já demonstra extrapolação de questão que deveria ser interna. Ademais, as informações repassadas por funcionários da clínica quanto à responsabilização da autora pela emissão de notas fiscais são de responsabilidade do primeiro réu, que permaneceu como titular da Clínica após a retirada da autora.
VIII. Assim, está devidamente demonstrado o nexo causal entre o dano moral suportado pela autora e as atitudes dos réus, o que impõe a manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor do dano moral, que se encontra adequadamente fixado pelo Juízo a quo.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno os réus no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 20% do valor da condenação.
X. A súmula do julgamento servirá de acórdão.